Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-67.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c.c. indenização – Mútuo entre particulares - Competência da r. Subseção de Direito Privado III, nos termos do artigo 5°, incisos III.14 da Resolução n° 623/2013 do c. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Competência firmada pelos termos do pedido inicial.
Recurso não conhecido - Determinada a remessa dos autos ao setor competente, para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c.c. indenização – Mútuo entre particulares - Competência da r. Subseção de Direito Privado III, nos termos do artigo 5°, incisos III.14 da Resolução n° 623/2013 do c. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Competência firmada pelos termos do pedido inicial.
Recurso não conhecido - Determinada a remessa dos autos ao setor competente, para redistribuição a uma das aludidas c. Câmaras.